Tribunal: TJDFT
Processo: 0715875-16.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALVARÁ JUDICIAL. TRANSAÇÃO. PRECATÓRIO. RENÚNCIA. VANTAGEM INOCORRENTE. SITUAÇÃO EMERGENCIAL. NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A autorização do negócio jurídico por meio do qual a parte, que é adolescente, faz acordo com o devedor para abatimento do valor a que tem direito pressupõe a demonstração de que o negócio lhe é vantajoso.
2. O valor a ser renunciado pela adolescente perfaz quase a metade do crédito, situação que afasta eventual vantagem do negócio.
3. Ausente a vantagem do negócio jurídico ou a ocorrência de situação emergencial que torne aceitável a renúncia de parte considerável do valor a que a requerente tem direito, incabível a autorização judicial para realização do negócio.
4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.